Tribunal: TJBA
Processo: 8024238-46.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024238-46.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE ASSIS Advogado(s): JULIANA PEREZ COUTINHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO AINDA QUE MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – O auxílio-acidente constitui indenização devida ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que reduzam, ainda que minimamente, sua capacidade para o trabalho habitual. II – Inexistindo comprovação de sequela que acarrete a redução da capacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, indevida é a concessão do auxílio-acidente. III – Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial, o exame técnico realizado por profissional de confiança do Juízo, equidistante dos interesses das partes, assume especial relevância na solução das demandas acidentárias. IV - Ausente prova idônea que contrarie o laudo judicial, devem prevalecer as conclusões técnicas ali constantes. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação de n.º 8024238-46.2024.8.05.0080, em que figura como Apelante LUIZ CLAUDIO DE ASSIS e como Apelado o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA